Tribunal: TJMT
Processo: 1025805-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025805-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (AGRAVANTE), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (AGRAVANTE), 2º Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – ME contra decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito na recuperação judicial e condenou as impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito impugnado. Os agravantes alegam a inaplicabilidade de honorários em incidente acessório e, subsidiariamente, pleiteiam a fixação por equidade no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se, em caso de cabimento, a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais ou se admite arbitramento por equidade.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação de crédito, embora processada como incidente da recuperação judicial, assume natureza contenciosa quando houver resistência à pretensão, hipótese em que se admite a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a imposição de honorários advocatícios em impugnações de crédito quando caracterizada a litigiosidade, por aplicação do princípio da causalidade.

5. No caso concreto, verificou-se efetiva resistência do agravado, que contestou a inclusão do crédito na recuperação judicial, alegando sua natureza extraconcursal, o que evidencia o caráter litigioso do incidente.

6. A Lei nº 11.101/2005 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 189), permitindo a imposição de honorários conforme o art. 85 do CPC.

7. A aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade, é restrita a causas de valor irrisório, inestimável ou de baixa complexidade, o que não se verifica na hipótese em que o valor da causa ultrapassa R$ 100.000,00.

8. A fixação dos honorários no percentual mínimo legal (10%) é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial quando houver litigiosidade.

2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade em causas de valor expressivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.101/2005, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.027.995/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022,
DJe
19.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.250.870/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1025805-81.2025.8.11.0000
.

ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA
–
ME
e Outro.

X
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA
–
ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
a Impugnação de Crédito nº 1001884-05.2020.8.11.0086
, manejada em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou
improcedente o pedido e condenou as impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito impugnado.

Para tanto, o
s agravantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade da verba honorária em incidente de impugnação de crédito, em razão da natureza acessória do procedimento. De forma subsidiária, pugnam pela aplicação da equidade (art. 85, § 8º, CPC), postulando a fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00
(mil reais).

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id n.
313957358, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal diz respeito
à
análise da
possibilidade
ou não
de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial e, em caso positivo, se a fixação deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º do CPC ou se deve ser arbitrada por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Inicialmente, quanto à alegação de que a impugnação de crédito constitui mero incidente processual, não comportando condenação em honorários advocatícios, tal argumento não merece prosperar.

Embora a impugnação de crédito seja processada como incidente da recuperação judicial, é inegável sua natureza contenciosa quando há efetiva resistência à pretensão, como ocorreu no caso em análise.

Nesse cenário, o
Superior Tribunal de Justiça
assentou entendimento
no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito quando verificada a litigiosidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta que "é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
8.9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.027.995/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 19/9/2022.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO ACERCA DA LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
Consoante jurisprudência deste STJ, é obrigatória a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da falência quando apresentada impugnação, uma vez restar caracterizada a litigiosidade da demanda
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Inviável rever a conclusão alcançada pela Corte de origem acerca da litigiosidade da demanda decorrente da apresentação de impugnação pela parte contrária, uma vez incidir ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.250.870/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

No caso em apreço, é evidente a litigiosidade do incidente, uma vez que as agravantes buscavam a inclusão de crédito na recuperação judicial, enquanto o agravado resistiu à pretensão, sustentando que o crédito era extraconcursal por estar garantido por alienação fiduciária, além de constituir débito pessoal do sócio da empresa em recuperação judicial.

Ademais, como bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, havia sim um proveito econômico pretendido pelas agravantes com a impugnação, pois caso o crédito fosse incluído na recuperação judicial, estaria sujeito ao deságio previsto no plano de recuperação judicial, que estabelece o pagamento de apenas 35% do valor total dos créditos quirografários.

Quanto ao argumento de que a Lei nº 11.101/2005 é silente sobre a condenação em honorários em impugnações de crédito, tal omissão não afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 189 da própria Lei de Recuperação Judicial.

Ademais, quanto ao pleito alternativo dos agravantes, mais precisamente acerca d
a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º do CPC
, importa registrar que
tal dispositivo somente é aplicável nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi
em quantia superior
a
R$
100.000,00 cem mil reais)

montante expressivo que afasta a aplicação da equidade, impondo a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, a fixação no patamar mínimo (10%) revela-se adequada e proporcional, atendendo aos critérios legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025